Tribunal: TJDFT
Processo: 0002292-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REJULGAMENTO. DIREITO PENAL. PORTE DE CANNABIS SATIVA PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI No 11.343/06. TEMA 506 DO STF. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. ART. 386, III, DO CPP.
1. Nos termos da tese fixada no Tema 506 de Repercussão Geral, “não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa”, sendo necessária, na hipótese de expresso reconhecimento de crime e respectiva condenação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
2. Apelação conhecida e, em rejulgamento, provida.